Tribunal: STF
Processo: Rcl 41079
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO DELIBERADO NAS ADPFS 387/PI, 437/CE E 530/PA. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme posicionamento firmado por esta Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    II – Consta dos autos que a reclamante é a empresa pública que visa “garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações”.



    III – A decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema ao entender que aplica-se à ora reclamante o art. 173, § 1°, III, da CF/88, indeferindo-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública, em especial o regime de precatórios.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.